Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO ILÍCITO. “ENGAVETAMENTO”.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de elementos indicativos da prática de ato ilícito pelo réu.
2. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para se configurar a responsabilidade civil é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. No caso de acidente de trânsito, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de dano pessoal e ao veículo, ação ou omissão culposa e o nexo de causalidade entre o acidente e os prejuízos sofridos.
3. Consoante art. 479 do CPC, o laudo pericial não obriga o julgador, o qual pode, ao sentenciar, se valer de outros meios de prova existentes nos autos.
4. Não havendo comprovação da culpa em relação ao acidente automobilístico descrito na inicial, imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil, inserta no art. 186 do Código Civil, não há se falar em dever de indenizar.
5 Recurso conhecido e desprovido.